Tribunal: TJMT
Processo: 1034196-72.2020.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034196-72.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Servidores Inativos, Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[ILZA BARROS DA SILVA - CPF: 387.931.211-72 (APELANTE), HENRIQUE DA SILVA LIMA - CPF: 704.639.641-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), PAULO DE TARSO AZEVEDO PEGOLO - CPF: 909.004.301-25 (ADVOGADO), GUILHERME FERREIRA DE BRITO - CPF: 903.259.071-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – REQUERIMENTO DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA – MOLÉSTIA GRAVE – ALEGAÇÃO DE PARALISIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFIGURADO -
QUESTÃO A SER DIRIMIDA EM PERÍCIA – FEITO CONVERTIDO EM DILIGÊNCIA PARA BAIXAR OS AUTOS Á COMARCA DE ORIGEM DE FORMA A REALIZAR A PROVA
– NECESSIDADE – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por ILZA BARROS SILVA contra sentença prolatada pelo Juízo da
5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT nos autos da Ação de isenção de imposto de renda c/c repetição de indébito nº 1034196-72.2020.8.11.0041 movida em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e da MTPREV – MATO GROSSO PREVIDÊNCIA,

julgou
improcedentes os pedidos

pleiteados e, via de consequência,

julgou extinto o processo, com resolução do mérito
, nos termos do art. 487, I, do CPC. A ação
tem como objeto o reconhecimento ao direito da Apelante à isenção do Imposto de Renda, bem como a condenação do apelado à restituição de todos os valores indevidamente descontados e/ou pagos e os eventualmente pagos após o ajuizamento da presente demanda.

Em suas razões recursais, a apelante alega, em síntese, que
é portadora de moléstias profissionais que resultaram na perda da mobilidade dos membros superiores, sendo enquadrada também como portadora de paralisia irreversível e incapacitante. Assevera que faz
jus
à isenção do imposto de renda, conforme prevê o art. 6º, XIV, da Lei 7.713/88, por ser portadora de moléstias profissionais e paralisia irreversível e incapacitante.

Aponta a ocorrência de cerceamento de defesa no presente caso, tendo em vista o julgamento do processo de maneira antecipada sem que fosse apreciado o pedido de prova pericial da parte autora, ora apelante.

Assevera que
“(...)a Recorrente também é portadora sequela neurológica em membro inferior direito, com histórico de poliomielite na infância, apresentando limitação de flexão dorsal do pé, com encurtamento do membro, gerando comprometimento na função, sendo diagnosticada com G83.1 – Monoplegia do membro inferior. Como dito, a Recorrente laborou por longos anos consecutivos lecionando em sala de aula, e durante todo este tempo enfrentou a rotina intensa do magistério (...)”.

Diante disso, se, reconhecido não ser o caso de julgamento antecipado da lide, diante da necessidade de produção de prova pericial, a apelante requer pela anulação da decisão, e o devido retorno dos autos ao juiz de primeiro grau, uma vez que o pedido de prova pericial não foi devidamente apreciado, determinando o juízo “a quo” que seja prolatada sentença, após exaurida a instrução processual.

Argumenta que a recorrente de fato, apresenta moléstias profissionais que causam limitações físicas que geram um quadro de paralisia irreversível e incapacitante para as atividades cotidianas, e alega fazer
jus
à isenção do imposto de renda sobre seus proventos de aposentadoria.

Por fim, pugna pela anulação da sentença ora combatida, para que haja seu devido processamento e julgamento, retornando os autos ao d. Juízo
a quo
, a fim de que seja oportunizada à recorrente a realização de perícia técnica requerida. Subsidiariamente, que seja reformada a sentença prolatada em primeira instância, para que sejam declarados como totalmente procedentes os pedidos, reconhecendo-se o direito à isenção do imposto de renda e redução da contribuição previdenciária à recorrente, nos termos do art. 6º, inciso XIV, da Lei nº. 7.713/1988, eis que portadora de moléstia profissional e paralisia irreversível e incapacitante.

Em contrarrazões, a Apelada requer o desprovimento do recurso de apelação.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de emitir parecer, em razão de verificar a ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por ILZA BARROS SILVA contra sentença prolatada pelo Juízo da
5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT nos autos da Ação de isenção de imposto de renda c/c repetição de indébito nº 1034196-72.2020.8.11.0041 movida em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e da MTPREV – MATO GROSSO PREVIDÊNCIA,

julgou
improcedentes os pedidos

pleiteados e, via de consequência,

julgou extinto o processo, com resolução do mérito
, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Pois bem.

O ponto controvertido do presente recurso consiste em determinar se a Apelante faz
jus
à isenção prevista no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88, de modo a excluir a incidência do imposto de renda sobre a sua aposentadoria.

Consta dos autos que a Apelante,
é professora aposentada do Estado de Mato Grosso desde 28.05.2014

e portadora de MOLÉSTIAS PROFISSIONAIS e PARALISIA IRREVERSÍVEL E INCAPACITANTE, que apresenta diversas enfermidades por conta de mais de uma década de atuação como Professora da Rede Pública Municipal de ensino, de forma que assevera fazer
jus
à isenção do Imposto de Renda, conforme garante o art. 6º, inciso XIV, da Lei nº. 7.713/1988.

Vejamos o disposto no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88:

“Art. 6º Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas:

(...) XIV – os
proventos de aposentadoria
ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla,
neoplasia maligna
, cegueira, hanseníase,
paralisia irreversível e incapacitante
, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;”
(grifos nossos)

O artigo 30, da Lei n. 9.250/1995, estabelece como condição para o reconhecimento do direito à isenção do imposto de renda de que tratam os incisos XIV e XXI do artigo 6º, da Lei nº 7.713/1998, a emissão de laudo pericial por meio de serviço médico oficial.

In casu
, não há nos autos Laudo Pericial oficial que ateste que a Apelada é portadora de enfermidade elencada no art. 6º, XIV, da Lei Federal n. 7713/2008, porém, existem laudos e exames particulares que atestam o diagnóstico de
G83.1 – Monoplegia do membro inferior (id. 106793507).

À vista disso, em uma primeira análise dos autos tem-se que O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AgInt no REsp 1.713.224, afirmou que a jurisprudência do Tribunal, de forma pacífica, entende que, em se tratando de
neoplasia maligna
, não se faz necessário demonstrar a contemporaneidade dos sintomas ou a validade do laudo pericial.

Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. NEOPLASIA MALIGNA. COMPROVAÇÃO. DESNECESSIDADE DE LAUDO OFICIAL. CONTEMPORANEIDADE DOS SINTOMAS. DESNECESSIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. I - Acórdão regional recorrido em desconformidade com a jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, para fins de isenção de imposto de renda, em se tratando de neoplasia maligna, não se faz necessário demonstrar a contemporaneidade dos sintomas ou a validade do laudo pericial. Precedentes: REsp n. 1.655.056/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 6/4/2017, DJe 25/4/2017; REsp n. 1.593.845/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/5/2016, DJe 1/6/2016; e AgRg no REsp n. 1.403.771/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 20/11/2014, DJe 10/12/2014. II - Agravo interno improvido
(AgInt no REsp 1.732.933/DF, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, Dje 15/2/2019)

Entretanto, não é o caso dos autos, percebe-se a ocorrência da enfermidade que acomete à apelante, contudo, não se vislumbra com segurança a caracterização da paralisia alegada, por este motivo, imperioso a conversão do julgamento em diligência.

Logo, a instrução é medida cogente, em observação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Com efeito, pode o Tribunal de Justiça pode converter o julgamento em diligência com o objetivo de suprir deficiências relevantes para a instrução processual, mesmo quando o processo se encontra em grau de apelação. Em conformidade com a doutrina e a jurisprudência majoritária, o julgador de segunda instância pode ter, também, a iniciativa probatória. Confira-se:

“Com efeito, a regra inserta no artigo 130, do CPC, é no sentido de que o juiz é o principal destinatário da prova e, como tal, cabe-lhe determinar as diligências que entenda necessárias à formação do seu convencimento, não se compatibilizando com a hodierna processualística, a restrição ao exercício desse seu poder de iniciativa. O referido preceito possui várias referências legislativas, conforme cita Reis Friede (in "Comentários ao Código de Processo Civil" editora Forense UniversitárIa, ps. 781/782): "Art. 14, IV ("Compete às partes e aos procuradores: IV- não produzir provas, nem praticar atos inúteis ou desnecessários à declaração ou defesa do direito"); art. 31 ("as despesas dos atos manifestamente protelatórios, impertinentes ou supérfluos serão pagos pela parte que os tiver promovido ou praticado, quando impugnados pela outra"), art. 125, I ("O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, competindo-lhe: I assegurar às partes igualdade de tratamento"); art. 437 ("O juiz poderá determinar, de ofício ou a requerimento da parte, a realização de nova perícia, quando a matéria não lhe parecer suficientemente esclarecida") e art. 1107 ("Os interessados podem produzir as provas destinadas a suas investigações; mas ao juiz é lícito investigar livremente os fatos e ordenar de oficio a realização de quaisquer provas).

Segundo leciona Celso Agrícola Barbi Noutra senda, com a medida adotada pelo Tribunal, não há nenhum prejuízo à recorrente, pois há de lhe ser assegurado o princípio do contraditório. O magistrado apenas busca os meios necessários à formação do seu convencimento e, para tanto, lhe é permitida a determinação das provas que julgar necessárias.

Conforme assentado no Tribunal recorrido, a jurisprudência deste STJ, admite a possibilidade de complementação da instrução processual, tanto em primeiro, como em segundo graus de jurisdição. (Comentários ao Código de Processo Civil; vol. I, 1998; editora Forense, ps. 782/783) É este, outrossim, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, senão, vejamos: “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA . ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO. JUIZ QUE DETERMINA A BAIXA DOS AUTOS PARA REALIZAÇÃO DE NOVAS PROVAS. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA INVESTIGAÇÃO E DA VERDADE REAL. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. O artigo 130 do CPC permite ao julgador, em qualquer fase do processo, ainda que em sede de julgamento da apelação no âmbito do Tribunal local, determinar a realização das provas necessárias à formação do seu convencimento, mesmo existente anterior perícia produzida nos autos. 2.Contudo, não é possível ao Julgador suprir a deficiência probatória da parte, violando o princípio da imparcialidade, mas, por óbvio, diante da dúvida surgida com a prova colhida nos autos, compete-lhe aclarar os pontos obscuros, de modo a formar adequadamente sua convicção. 3. Recurso especial a que se nega provimento.( RECURSO ESPECIAL Nº 906.794 - CE (2006/0261469-5 - RELATOR : MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO) (destaquei) AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. PRODUÇÃO DE PROVAS. INICIATIVA DO JUIZ. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONTIDOS NO ECA (LEI 8.069/90). (...) 3. Esta Corte Superior, ao interpretar o art. 130 do CPC, consagrou o entendimento de que "a iniciativa probatória do juiz, em busca da verdade real, com realização de provas de ofício, é amplíssima, porque é feita no interesse público de efetividade da Justiça" (REsp 1.012.306/PR, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe 07.05.2009).

Dessa forma, então, em homenagem aos princípios da ampla defesa e do contraditório, a solução que se impõe é a conversão do julgamento em diligência, a fim de que sejam os autos baixados à origem para que se proceda a instrução probatória devida, com a necessária prova pericial, para se concluir, assim, com segurança, sobre o direito alegado pela autora, ora apelante. Isso posto, dou provimento ao recurso, para, convertendo o feito em diligência, determinando o retorno à origem, para o fim estabelecido acima.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2022